Tribunal: STF
Processo: HC 67789
Classe: HC
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1989-12-05
Data de publicação: 1989-12-05

Ementa:
- HABEAS CORPUS CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO POR TRIBUNAL ESTADUAL,
EM GRAU DE APELAÇÃO. COMPETÊNCIA ORIGINARIA DO SUPREMO TRIBUNAL,
RECONHECIDA NA RECLAMAÇÃO N. 317.
PEDIDO DEFERIDO, PARA ANULAR O ACÓRDÃO DO TRIBUNAL ESTADUAL,
DETERMINANDO-SE QUE OUTRO SE PROFIRA NOS LIMITES DO RECURSO DA
ACUSAÇÃO, EXCEDIDOS PELO ATO IMPUGNADO, AO CLASSIFICAR O DELITO NO
ART. 12 DA LEI N. 6.368-76, AO PASSO QUE AS RAZOES DA APELAÇÃO,
INTERPOSTA DA SENTENÇA ABSOLUTORIA, CIRCUNSCREVAM-SE A POSTULAR A
APLICAÇÃO DO ART. 16 DO MESMO DIPLOMA.